Tribunal: TJSP
Processo: 2177114-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2177114-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AIRTON
ALMEIDA BARRETO e ROSELITA FERREIRA DE CARVALHO BARRETO e
Interessado GS COBRANÇAS COMERCIAIS LTDA - ME, é agravada HELENA
NAPOLEON DEGREAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
2
Voto n. 27295.
Agravo de instrumento n° 2177114-91.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravantes: Airton Almeida Barreto e outra.
Agravada: Helena Napoleon Degreas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo e cobrança
em fase de cumprimento de sentença. Penhora de bem de
família de propriedade do fiador de contrato de locação.
Possibilidade. Hipótese em que a impenhorabilidade do bem de
família não é oponível ao exequente. Inteligência do art. 3o,
VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do E. STJ. Precedentes da
jurisprudência. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 131/133 dos autos do processo de origem que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de bem de família, ao
fundamento de que a declaração de rendimentos apresentada à Receita
Federal não é suficiente para provar que o imóvel se destina à moradia, o que
deveria ser feito com contas de consumo de períodos consideráveis.
Sustentam os agravantes que a declaração de rendimentos
comprova que o imóvel é o único bem que possuem; que, a corroborar esse
fato, apresentam contas de consumo de 2017, 2018 e 2019; que a penhora
deve ser levantada; que a exceção prevista no artigo 3o da Lei n.o 8.009/90
não tem aplicação no caso, pois residem no imóvel em questão e que a
penhora de bem de família é inconstitucional. Requerem, assim, seja
reformada a respeitável decisão recorrida, a fim de se retirar a penhora que
recai sobre o bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
3
A liminar foi indeferida (fls. 23).
É o breve relato.
Desnecessária a intimação da parte agravada para
responder ao recurso ante a ausência de prejuízo para ela.
O agravo não comporta provimento.
A agravada ajuizou pedido de despejo e cobrança, que foi
acolhido por sentença já transitada em julgado (fls. 5/11 dos autos de origem).
Em razão disso, ela deu início à fase de cumprimento de sentença, no curso
da qual foi deferida a penhora do imóvel objeto da matrícula 133.033 do
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, de propriedade dos executados
Roselita e Airton Almeida Barreto (fls. 24 e 34/35 idem).
Em razão disso, os agravantes apresentaram impugnação à
penhora (fls. 97/102 idem), que foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando,
assim, a interposição deste recurso.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável decisão merece ser mantida, ainda que por fundamento
diverso.
Na declaração de rendimentos apresentada perante o Juízo
a quo, a recorrente se qualifica como sendo domiciliada à Rua Ribeiro do
Vouga, n.o 205 (fls. 112 idem), informação que é confirmada pelos documentos
que instruem este recurso, ou seja, contas de água, em nome da recorrente,
cadastradas nesse endereço desde 2017 (fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
4
Ocorre que, apesar disso, conforme reconhecido na
respeitável sentença exequenda, os agravantes Airton e Roselita figuram como
fiadores no contrato de locação (fls. 6 idem), o que é confirmado pela análise
do contrato de locação de fls. 11 dos autos principais (processo n.o
1110611-04.2017.8.26.0100).
Assim, independentemente de se tratar de imóvel de
residência dos recorrentes, a impenhorabilidade do bem de família não se
aplica ao caso.
Afinal, a Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade
do bem de família não é oponível em processos executivos em que se discute
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (artigo 3o,
inciso VII). Com efeito, porque os fiadores voluntariamente optaram por
conferir seu patrimônio como garantia do negócio jurídico, não lhes socorre a
impenhorabilidade alegada, diante da disposição legal restritiva.
E o fato de residirem no imóvel, não é suficiente para
modificar a exceção à impenhorabilidade prevista em lei.
Ressalte-se, ademais, que a exceção prevista no artigo 3o,
VIII, da Lei no 8.009/90 já foi declarada constitucional pelo próprio Egrégio
Supremo Tribunal Federal. E no Superior Tribunal de Justiça é pacífico o
entendimento de que o bem de família de propriedade do fiador de contrato de
locação é passível de penhora, posição reafirmada em julgamento de recurso
repetitivo (tema 708) pela sistemática do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
5
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: “É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990”. 2. No
caso concreto, recurso especial provido. (STF REsp 1.363.368/MS, 2a
Seção, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 12/11/2014) (realces não
originais).
FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF.
Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos
vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de
locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de
1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não
ofende o art. 6o da Constituição da República. (STF, RE 407.688/AC,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08/02/2006) (realces não
originais).
Entre tantos outros precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, confira-se também: AgRg no REsp 1.364.512/SP, 3a
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07/04/2015; AgRg no AREsp 624.111/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
6
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/03/2015; AgRg no Ag 928.463/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/11/2014; AgRg no REsp
1.347.068/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/09/2014.
No mesmo sentido, a Súmula 549 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação.
E é esse o entendimento desta Colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora.
Agravante que figura como fiador de contrato de locação. Possibilidade
de constrição do bem de família. Artigo 3°, VIII, da Lei 8.009/90.
Inexistência de qualquer incompatibilidade com a Constituição Federal.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2056376-11.2019.8.26.0000; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 30/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA
PENHORA DE
IMÓVEL DE FIADORES POSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE QUE
SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA
INADMISSIBILIDADE

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/90 SÚMULA 549
DO E. STJ
DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2076430-
95.2019.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 24/05/2019).
Nesses casos, não se pode privilegiar a conduta
contraditória dos devedores, de modo que não era mesmo o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177114-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
7
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a
respeitável decisão agravada deve ser mantida, ainda que por fundamento
diverso daquele adotado pelo Juízo a quo.
Acrescente-se, por fim, ser dispensável a intimação do
recorrente para se manifestar sobre o tema em questão, pois, ao impugnar a
penhora, ele suscitou a inconstitucionalidade do dispositivo que permite a
penhora do bem de família (fls. 99 dos autos de origem), alegação que foi
rejeitada, pelos motivos mencionados anteriormente. Não se pode, portanto,
se falar, em decisão surpresa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator